Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008775-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (PACIENTE), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR LUIS STROEHER - CPF: 332.348.251-49 (VÍTIMA), ALESSANDRA MENDONCA DE MESQUITA - CPF: 394.646.441-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (ADVOGADO), JOSE VICTOR GUIMARAES - CPF: 054.280.121-37 (IMPETRANTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008775-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO BECKMANN PEDROSO
IMPETRANTE: JOSE VICTOR GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – SUSCITADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE COM INÚMERAS AÇÕES PENAIS EM CURSO, ALÉM DE UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – COVID-19 – DESCABIMENTO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – POLICIAL PENAL – SISTEMA PRISIONAL – AMBIENTE DE TRABALHO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Inocorre constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva se há nos autos indícios suficientes de autoria, sobretudo quando nos autos de origem foi recebida denúncia em seu desfavor.

Demonstrado o risco concreto que a liberdade do paciente trará a ordem pública, especialmente por ter sido beneficiado recentemente com a liberdade provisória, impõe-se manter a segregação cautelar, precavendo-se novos delitos.

Condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

Alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva do agente, notadamente por ser policial penal e o sistema prisional, seu ambiente de trabalho.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008775-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIANO BECKMANN PEDROSO

IMPETRANTE: JOSE VICTOR GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fabiano Beckmann Pedroso
, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de extorsão, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa.

A defesa sustenta estarem ausentes os pressupostos da prisão preventiva. Segundo afirma, o paciente não cometeu o delito previsto no art. 158 do Código Penal, uma vez que não constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, as vítimas.

Salienta que
Fabiano
tentou intermediar, de forma amistosa, um acordo comercial entre as partes envolvidas, retornando ao estabelecimento comercial de César e Alessandra, por não ter obtido nenhum retorno deles.

Argumenta que muito embora o paciente responda a algumas ações penais, em nenhuma delas há sentença condenatória, o que afasta o
periculum libertatis
.

Destaca que
Fabiano
é servidor público ativo, possui residência fixa na cidade de Água Boa e é pai de dois filhos, sendo que um deles possui transtorno do espectro autista.

Por fim, demonstrando preocupação em relação à pandemia, afirma ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente a tornozeleira eletrônica, pugnando pela concessão da ordem.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 88112485).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 88983984).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 89856344).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008775-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 18.05.2021 pela suposta prática do delito previsto no art. 158 do Código Penal.

Segundo consta, César Luís Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita possuem uma dívida, fruto de um desacordo comercial com Jandir Alberto Stein, que, por sua vez, é devedor de
Fabiano.

De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.122460, após algumas tentativas infrutíferas de solução da desavença, Jandir enviou um áudio ao celular de César dizendo que iria “vender” a dívida para uma terceira pessoa.

Após,
Fabiano
entrou em contato com César para receber a dívida de Jandir. A vítima relatou que em face de o acusado haver entrado em contato muitas vezes, bloqueou o número do telefone celular dele.

Dias depois, em 14.05.2021,
Fabiano
foi à empresa de César e Alessandra e lhes afirmou que retornaria em outro momento para receber os valores devidos.

No dia 18.05.2021,
Fabiano
voltou à empresa, encontrando apenas a secretária, a quem avisou que regressaria mais tarde.

No final da tarde,
Fabiano
retornou desta vez fardado e com uma viatura do Sistema Prisional, visto que é policial penal. Pela insistência do acusado e por se sentirem amedrontadas, as vítimas registraram um boletim de ocorrência, que resultou na prisão em flagrante do paciente.

A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente
[1]
.

Em audiência de custódia ocorrida em 19.05.2021, o juiz homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva sob os seguintes argumentos:

“(...)
Em suma, consta nos autos que, na data de 18/05/2021, as vítimas Cesar Luis Stroeher e Alessandra Mendonça de Mesquita compareceram na Delegacia e registraram Boletim de Ocorrência, noticiando que a vítima Cesar possui um contrato de prestação de serviço com a pessoa de Jandir Alberto Stein, e que em razão de um desacordo comercial entre os dois, o senhor Jandir passou a fazer cobranças à vítima César.

Nesta senda, conforme consta nos autos, a pessoa de Jandir passou a dívida para uma terceira pessoa receber, sendo este terceiro, o autuado FABIANO. À vista disso, o autuado passou a ir até o estabelecimento comercial das vítimas para realizar a referida cobrança, sempre de forma intimidadora, dizendo que a dívida deveria ser paga de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Chegando inclusive, a intimidar a vítima Alessandra colocando a mão na cintura por cima da roupa, querendo fazer crer que ele estivesse armado.

Neste ínterim, conforme consta no Boletim de Ocorrência, a vítima Alessandra, na tarde de ontem, estava saindo de seu estabelecimento comercial quando o autuado FABIANO chegou e lhe deu um sinal de luz com o seu veículo para que a vítima parasse, entretanto, a vítima não parou e saiu do local com o seu veículo. Nesta oportunidade, relatam os autos, que o flagranteado FABIANO adentrou a empresa, uniformizado e com a viatura do Sistema Prisional, dizendo para a secretária da empresa, que queria marcar uma reunião entre a pessoa de Jandir e a vítima Cesar, de modo que o autuado também participaria da mencionada reunião.

Após as informações, a equipe policial em diligências localizou o autuado e o conduziu até a Delegacia de Polícia, lavrando o presente auto de prisão em flagrante.

À vista disso, os investigadores que realizaram a prisão do autuado ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado,
FABIANO BECKMANN PEDROSO
, relatou que foi até o referido estabelecimento comercial perguntar a pessoa de César se ele tinha algum acerto para fazer com o senhor Jandir, momento em que a pessoa de César lhe respondeu que tinha uma dívida e estava disposto a pagar, e que os juros seriam de duplicata. Ademais, o autuado expõe que seu negócio com o senhor Jandir é no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mas que acredita que a dívida entre eles (César e Jandir) ultrapassa esse valor. Outrossim, o flagranteado nega ter comprado a dívida da pessoa de Jandir. Ainda, o autuado afirma possuir duplicatas em nome da pessoa de César, as quais não foram pagas e alega que não foram a protesto. Desta forma, o autuado explica que posteriormente retornou ao estabelecimento comercial de César para saber se a secretária havia agendado a mencionada reunião. Por fim, expõe que o próprio senhor César solicitou ao autuado que ele retornasse até o local a fim de terem uma conversa.

(...)

Desse modo, ao analisar os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito mencionado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações das vítimas, depoimentos dos investigadores de polícia civil, bem como pelas declarações das testemunhas. Por conseguinte, a Autoridade Policial juntou aos autos, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, sendo possível visualizar em um primeiro momento, o custodiado no local com farda de policial penal gesticulando em tom de ameaça à secretária da empresa. Foram juntados ainda áudios de JANDIR enviados à vítima Cesar, onde aquele, em tom de ameaça, fala que teria passado o crédito para terceira pessoa, para quem certamente Cesar iria ter que pagar, de um jeito ou de outro. As vítimas narram com firmeza as cobranças extorsivas do custodiado, que sempre dizia que elas teriam que acertar a dívida de qualquer maneira, de um jeito ou de outro. Tendo chegando a falar inclusive que poderiam pagar com imóvel, veículos automotores ou material de construção.

Outrossim, ao que se percebe, a pessoa de Jandir passou ao custodiado a obrigação de receber a suposta dívida que tinha com a pessoa de César. Destarte, constata-se a gravidade em concreto do delito, tendo em vista que, é sabido que o custodiado é policial penal, e sua conduta de ir reiteradamente ao estabelecimento comercial das vítimas, a fim de receber dívidas de terceiros, inclusive, em uma oportunidade o autuado estava fardado como policial penal, causando constrangimento às vítimas, que se sentiram sobretudo, gravemente ameaçadas, tanto é que procuraram a polícia.

Dessa forma, ressalto que, ainda que o custodiado tivesse uma dívida legítima para receber, não é dado a ele o direito de fazer justiça com as próprias mãos, isto porque existem meios legais de se cobrar determinadas obrigações.

Ademais, em que pese o autuado seja primário, e não possua condenações, o mesmo possui
uma vasta lista de antecedentes criminais, e está sendo processado por delitos de diversas espécies
. Outrossim, verifica-se que o custodiado fora beneficiado com liberdade provisória, juntamente com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na ação penal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, através de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Capital, na data de 18/02/2021. Desta feita, conforme pode se depreender dos presentes autos, após aproximadamente 03 (três) meses que o custodiado fora agraciado com a sua liberdade provisória, o mesmo praticou em tese, este novo delito.

Nesta senda, ressalta-se que, ante ao fato de o custodiado ser funcionário público, e estar em liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares, o mesmo deveria manter uma conduta ilibada e se abster de cometer delitos. Não obstante, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe, para a preservação da ordem pública, evitando assim a sua reiteração criminosa
” (
grifo nosso ­-
id. 87872494 - Pág. 9-11).

Para a decretação da prisão preventiva não se faz necessária a
certeza de autoria
, mas a existência de
indício suficiente
[2]
.

Ao paciente é imputado o delito de extorsão, previsto no art. 158
[3]
do Código Penal, que tem como um de seus elementos objetivos do tipo o ato de constranger alguém, mediante grave violência moral com força intimidativa com o fim de obter indevida vantagem econômica
[4]
.

No boletim de ocorrência registrado em seu desfavor, César Luis Stroeher narrou que:

“(...)
firmou um contrato de prestação de serviço com o senhor Jandir. No contrato, a empresa das vítimas ficou de construir um barracão para o suspeito. Informa que, no dia 24.04.2021, o suspeito enviou um áudio falando que não era mais para construir o barracão e que não iria dar conta de arcar com o cheque que havia passado no valor de R$ 42.000,00, porém, as vítimas já haviam trocado o cheque, pois a obra já havia iniciado e foi necessário comprar material; Que mesmo assim, o suspeito sustou o cheque por suposto desacordo comercial.

Informa ainda que estavam fazendo outra obra e solicitou que o suspeito fizesse um orçamento de vidros, antes mesmo de fecharem o acordo, o suspeito fez o pedido dos vidros; Que, diante disso, quando os vidros chegaram ele fez a instalação do material, mesmo sem terem entrado em acordo referente ao valor, pois acharam o valor muito alto.

Que, diante do impasse referente a essa dívida, o suspeito Jandir enviou um áudio para a vítima (César) informando que já ele que não queria pagar, ele iria vender a dívida para uma terceira pessoa e que essa pessoa iria acertar a dívida de outra forma. O comunicante relata que o suspeito falou isso em tom de ameaça. Que após Jandir ter falado isso, o suspeito Fabiano Beckmann entrou em contato com a vítima por telefone e falou que queria receber o valor da dívida que a vítima tinha com Jandir; Que o suspeito Fabiano ligou mais algumas vezes, porém ele o bloqueou.

No dia 14.05.2021, Fabiano foi até a empresa das vítimas, no local falou que foi receber a dívida e que não importa como seria o pagamento, mais que queria receber.

Não entrando em acordo com a vítima, o suspeito falou que retornaria posteriormente com Jandir; Que hoje, dia 18.05.2021, o suspeito Fabiano retornou na empresa sozinho e, no momento, estava só a secretaria. Ele informou que estava lá para receber a dívida e pediu para a secretaria informar que ele retornaria 17h00m para receber.

As vítimas informam que não possui nenhum negócio com o Fabiano e que estão amedrontadas com a insistência do suspeito em receber uma dívida que não é sua
.

Editado 18h42m, a vítima retornou a esta delegacia de polícia por volta das 18h00m, nos informando que o suspeito voltou ao estabelecimento comercial por volta das 17h30m, inclusive com o uniforme e viatura da polícia penal, procurando pelas vítimas, a respeito da dívida mencionada
” (id. 87875485 - Pág. 58 - Boletim de Ocorrência n. 2021.122460).

Do relato apresentado, constato que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes quanto ao cometimento do delito de extorsão, sobretudo pela reprovabilidade da conduta de “cobrar” insistentemente uma dívida que não lhe pertence, indo até o comércio das vítimas, intimidando as vítimas, inclusive “fardado” e com a viatura da Polícia Penal.

Muito embora a defesa tenha apresentado documentos que demonstram a
possível
legitimidade da dívida de Jandir para com
Fabiano
, este fato não lhe dá o direito de cobrar a dívida que César e Alessandra tinham com Jandir.

Além disso, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifico que foi recebida a denúncia no feito de origem
[5]
e se encontra em fase de apresentação de resposta à acusação.

Em referência à ausência de
periculum libertatis
, além da existência de inúmeras ações penais pelas quais o paciente responde – que já são suficientes para justificar a segregação cautelar
[6]
–,
Fabiano
foi beneficiado, em 18.02.2021, com a liberdade provisória; entretanto, em menos de quatro meses se viu envolvido em outro delito, o que denota a necessidade de se resguardar a ordem pública.

De mais a mais, conquanto o paciente seja tecnicamente primário, recentemente, em 28.05.2021,
Fabiano
foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção,
verbis
:

“(...)
Ademais, em que pese o paciente seja primário, este possui uma condenação criminal cuja sentença foi proferida no dia 28 de maio de 2021, nos autos n. 1001793-13.2020.8.11.0021 (PJE), distribuídos nesta Comarca de Água Boa, pela prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação armada), art. 17, §1o, da Lei n. 10.826/03 (por diversas vezes), art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03, bem como no art. 347, parágrafo único, do Código Penal, condenação esta, que inclusive, declarou a perda de seu Cargo Público, em conformidade com o art. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, em razão da pena privativa de liberdade aplicada ao paciente na referida sentença, a qual mediante o concurso material das penas aplicadas, se fixou em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 81 (oitenta e um) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, mais 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, EM REGIME INICIAL FECHADO. Considerou-se ainda, a gravidade em concreto das condutas por ele praticadas, a quantidade de crimes e a evidente falta de dever funcional de bem servir ao Estado e de proteger a sociedade. Corroborando a isso, o paciente possui uma vasta lista de antecedentes criminais, e está sendo processado por delitos de diversas espécies, inclusive por crime de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, conforme se depreende dos autos n. 0004042-90.2016.8.11.0021.

Neste ínterim, verifica-se que o paciente fora beneficiado com liberdade provisória, juntamente com fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na ação penal n. 1001793-13.2020.8.11.0021, através de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Capital, na data de 18/02/2021. Desta feita, conforme pode se depreender dos presentes autos, após aproximadamente 03 (três) meses em que fora agraciado com a sua liberdade provisória, o paciente praticou em tese, este novo delito tipificado no art. 158, caput, do Código Penal.

Por fim, enfatizo que, ante ao fato de o paciente ser funcionário público, e sabendo que estava em liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares, o mesmo deveria ter mantido uma conduta ilibada e se abster de cometer delitos. Não obstante, a conversão do flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe para a preservação da ordem pública, promover o acautelamento social e evitar a reiteração criminosa, nos moldes do art. 310, inciso II, e art. 312 c/c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal
”.

A recente condenação criminal, acrescida da vasta lista de antecedentes criminais de
Fabiano,
demonstram a perseverança do agente na senda delitiva, ensejando a manutenção do claustro preventivo.

No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão, verifico que todas as circunstâncias apresentadas resultam na inviabilidade de adoção de medidas alternativas, uma vez elas não se prestariam a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I,
in fine
,

CPP
[7]
) e, consequentemente, a proteção da ordem pública.

Quanto aos bons predicados ostentados por
Fabiano
, eles não têm o condão de, por si sós, arrefecerem a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizem.

No tocante à pandemia da Covid-19, o impetrante não mencionou ou comprovou nenhuma comorbidade que recomende maiores cuidados ao paciente, além de não haver notícia concreta da ausência de capacidade do sistema penitenciário estatal para lidar com a pandemia.

Também ressalto que o ambiente prisional faz(ia) parte do dia a dia do paciente, uma vez que quando foi preso em flagrante, estava no pleno exercício da função.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Fabiano Beckmann Pedroso
.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]
“O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (grifo nosso – STJ. AgRg no RHC 144165 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgamento: 01.06.2021. DJe: 08.06.2021).

[3]
Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa

[4]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. Rio de Janeiro: Forensse, 2020, p. 1030.

[5]
Decisão proferida em 18.06.2021. Crimes imputados: art. 158 e 312 do CP. IP n. 1001614-45.2021.8.11.0021.

[6]
STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[7]
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021